Tribunal: STF
Processo: ARE 1565844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão preferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação do IPCA-E para correção monetária em Cumprimento de Sentença, resultando em condenação ao pagamento de valores devidos, com cálculos homologados que utilizaram o índice TR. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reabertura da discussão sobre os critérios de correção monetária em Cumprimento de Sentença já homologado, considerando a preclusão consumativa, o pagamento já realizado e as Teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os Agravantes apresentaram os cálculos, com os quais o ESTADO DO PARANÁ concordou e, assim, foram homologados, resultando em preclusão consumativa. 



    4. Em que pese o Tema 1.361/STF tenha estabelecido a possibilidade de alteração do índice de correção monetária de sentença transitada em julgado, no caso, a discussão sobre os cálculos está preclusa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo de Instrumento negado. Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre os critérios de correção monetária já homologados em Cumprimento de Sentença, uma vez que o Tema 810/STF é anterior ao ajuizamento do Cumprimento de Sentença.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigo 5º, incisos XXII, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustentam que, “ao contrário do que alega o Eminente Desembargador Relator, a utilização da TR no cálculo apresentado pelos exequentes não foi objeto de escolha própria e sim, em primeiro, de atendimento ao contido no título judicial transitado em julgado e segundo, em atendimento ao entendimento jurisprudencial então vigente no momento da distribuição”.



    Pontuam “que o entendimento jurisprudencial quanto a ausência de ofensa a coisa julgada, somente foi pacificado com o julgamento dos temas 1170 e 1361/STF, julgados muito recentemente”.



    Argumentam que “não há preclusão, em execução ou cumprimento de sentença não extinto, uma vez que a correção monetária e os juros de mora podem ser objeto de nova discussão no processo, mesmo após uma decisão inicial, especialmente na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure preclusão ou violação da coisa julgada”.



    Alegam que “o Douto Magistrado acatou a defesa do Estado do Paraná, no sentido de que, em razão de os exequentes terem apresentado cálculo inicial se utilizando da Taxa Referencial e o cálculo ter sido assim homologado, estaria precluso o direito de pedir o complemento com base em novo índice, mesmo tendo a TR sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a edição da Lei 11.960/2009 que alterou o artigo 1.º F da Lei n.º 9.494/1997”.



     Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa aos cálculos apresentados pelos próprios agravantes, os quais foram devidamente homologados e adimplidos. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Apenas em 19/11/2019, após a fixação de ambos os Temas 810/STF e 905/STJ, os Agravantes deram início ao Cumprimento de Sentença, apresentando os cálculos com o índice TR (no período de 30/06/2009 a 25/03/2015 – mov. 1.21 dos autos autor originários), sem qualquer insurgência quanto ao índice determinado na sentença.



    O ESTADO DO PARANÁ concordou com os cálculos (mov. 18.1 dos autos originários) e os Agravantes pediram homologação (mov. 22.1 dos autos originários), que foi deferida, em 07/07/2021 (mov. 24.1 dos autos originários). 



    Assim, operou-se a preclusão consumativa acerca de quaisquer aspectos dos cálculos apresentados. 



    Em seguida, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor (mov. 33.1 a 43.1 dos autos originários) e adimplidos os valores, que foram devidamente levantados pelos Agravantes, em 21/09/2022 (mov. 90.1 a 100.1 dos autos originários). 



    Isto é, o direito dos Exequentes foi materialmente atendido, nos termos da sentença e dos próprios cálculos por eles apresentados. 



    Em 30/11/2022, os Agravantes pediram tão somente a complementação do pagamento, uma vez que ‘O cálculo do exequente datado de 11/11/2019 foi juntado com o cumprimento de sentença e não foi impugnado pelo Estado, sendo homologados em respeitável decisão proferida por vossa Excelência. A RPV foi expedida em 29/10/2021 e os valores foram pagos sem que houvesse qualquer atualização sobre referido valor, sendo este o motivo deste peticionamento’ (mov. 115.1 dos autos originários). 



    Para tanto, apresentaram cálculo do valor restante, considerando, mais uma vez o índice TR, no período de 30/06/2009 a 29/10/2021 (mov. 115.2 dos autos originários), reafirmando a aceitação do índice no pagamento de seus créditos e, pois, a preclusão da discussão sobre a matéria.



    O ESTADO DO PARANÁ concordou e foi expedido RPV complementar (mov. 137.1 a 147.1 dos autos originários), tornando-se inviável a reabertura da discussão acerca dos cálculos apresentados pelos próprios Agravantes, devidamente homologados e adimplidos.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).



    Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.541.187/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 1º/09/2025).



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.410.217/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/08/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente